Tribunal: TJMT
Processo: 1018068-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018068-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANE SCHMIDT - CPF: 912.367.971-91 (AGRAVADO), R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.130.516/0001-49 (AGRAVADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (AGRAVADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), CRISTIANE SCHMIDT - CPF: 912.367.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
ICMS POR ESTIMATIVA
–
ART.487, III,

“A”, DO CPC – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2.
Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Ademais, considerando que a Fazenda Pública reconheceu, administrativamente, a nulidade dos lançamentos de ICMS por estimativa, a redução dos honorários pela metade é devida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a

Angela Maria Janczeski Góes
, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000563-43.2019.8.11.0029, ajuizada em desfavor de R S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
,

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”,
do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ICMS Estimativa e determinou o prosseguimento da ação em relação aos demais créditos tributários, nos seguintes termos (ID.

108419139 – autos n.º 1000563-43.2019.8.11.0029):

“
Vistos.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
Fazenda Pública Estadual,
em desfavor de e R S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – FALIDA, visando a cobrança de crédito tributário objeto das CDA nº 2018835603.

Citado, o executado constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: A ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (infração 2.22.1) ESTIMATIVA SIMPLIFICADO (infração 2.22.2), ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (infração 24.1.17), ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA (infração 24.1.20) e ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (Infração:24.1.26), requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade da cobrança de referido crédito.

Instado a se manifestar, o excepto informou que reconheceu, administrativamente, a nulidade do lançamento do ICMS Estimativa, razão pela qual, realizou a alteração da respectiva CDA, excluindo os lançamentos atinentes a tal infração, manifestando interesse no prosseguimento do feito em relação a fatos geradores diversos.

2. É o relato do essencial. Fundamento e decido.

3. Sem delongas, resta a este Juízo tão somente a homologação do reconhecimento da procedência do pedido pelo exequente/excepto.

4. Destarte, estando o executado bem representado nos autos,
HOMOLOGO
, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e tenha eficácia de título executivo, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade de Id 67969944, na forma do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ICMS Estimativa, por conseguinte, afastá-los da CDA 2018835603, consignando, todavia, que o feito deverá prosseguir em relação aos demais fatos geradores, vez que não foram questionados.

5. Considerando que a Fazenda Pública Estadual deu ensejo à apresentação da exceção de pré-executividade, tanto que reconheceu a procedência do pedido formulado pelo executado e anulou administrativamente o lançamento do ICMS Estimativa, deve suportar o ônus da sucumbência, porém, pela metade, consoante prescreve o artigo 90, §4º, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

[...]

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

6. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição de defesa pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção.
2. Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.
(N.U 1046237-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA
1. São devidos honorários sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao cancelamento da CDA após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.
2.
“A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte”
(REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018). 3. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.
4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002716-97.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

7. Isso posto, e por ser devida a condenação em honorários advocatícios ainda que o acolhimento da exceção de pré-executividade acarretar a extinção parcial do processo executório, condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do excipiente, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o
proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Todavia, em decorrência do reconhecimento da procedência do pedido,
reduzo os honorários pela metade
, na forma do art. 90, §4º, do CPC. Consigna-se que este benefício legal concedido ao Réu tem aplicabilidade à Fazenda Pública, consoante Enunciado nº 09 da I Jornada de direito processual civil do CJF.

8. Preclusa a presente decisão,
citem-se/intimem-se
os EXECUTADOS para, no prazo de
05 (cinco) dias
, pagar a dívida com juros, multa de mora e demais encargos constantes na Certidão de Dívida Ativa ou garanta a execução.

10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, desde já, determino a penhora de bens suficientes para garantia do débito, ressalvados os bens legalmente impenhoráveis.

11. Não encontrado bem para garantia, deverá o Oficial de Justiça adotar as providências relacionadas nos arts. 831 e seguintes do CPC, devendo a Serventia intimar a Fazenda Pública para indicar, em 10 (dez) dias, bens passíveis de constrição.

12. Em caso de penhora, procedam-se ao registro e avaliação, nos termos dos incisos IV e V, do art. 7º da LEF.

13. Com a garantia, poderá o executado opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 16 da LEF.

14. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Canarana/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...) o MM Juízo olvidou da que o débito exequendo é de alto valor, superior a R$ 600.000,00, quando do ajuizamento, em 14/06/2019, de modo a atrair
a necessidade de adequação dos honorários com base na equidade, nos moldes do art. 85, §8º do CPC
”
.

Salienta, ainda, que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha vedado a fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
“(...) nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, tal entendimento vem sendo sopesado pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal,
a exemplo da
ACO 2.988/DF
(acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja fixado os honorários advocatícios, utilizando-se do critério de equidade, na forma do art. 85, §8º do CPC.

Sem contrarrazões (ID. 183890175).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a

Angela Maria Janczeski Góes
, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000563-43.2019.8.11.0029, ajuizada em desfavor de R S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
,
julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”,
do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ICMS Estimativa e determinou o prosseguimento da ação em relação aos demais créditos tributários (ID. 108419139 – autos n.º 1000563-43.2019.8.11.0029).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente, ora, apelante, ingressou, em 14.06.2016, com a presente ação, em face das partes executadas,
R S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CRISTIANE SCHMIDT, ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI
e
MASSA FALIDA DE R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018835603, cujo valor alcançava a importância de R$ 559.142,46 (quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, ora apelada, R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, apresentou exceção de pré-executividade
pugnando pela nulidade dos lançamentos do ICMS por estimativa
(ID.

67969947).

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública, no ID. 91536740, reconheceu, administrativamente, a nulidade dos lançamentos de ICMS por estimativa. Na oportunidade, postulou pelo prosseguimento do feito em relação aos demais créditos tributários.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada, do dia 12.04.023 (ID. 108419139).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...) o MM Juízo olvidou da que o débito exequendo é de alto valor, superior a R$ 600.000,00, quando do ajuizamento, em 14/06/2019, de modo a atrair
a necessidade de adequação dos honorários com base na equidade, nos moldes do art. 85, §8º do CPC
”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

A) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC;

B) Seja determinada a intimação do agravado para, querendo, responder ao presente;

C) Seja conhecido e provido o presente recurso para fins de reformar a decisão agravada, no sentido de adequar a condenação em honorários advocatícios a patamar razoável conforme critérios dispostos art. 85, §8º, do CPC;

D) Não sendo, ainda, esse o entendimento de Vossas Excelências, roga-se, desde já, o prequestionamento respectivo julgado, a fim de que seja viabilizada, no futuro, a interposição do competente Recurso Especial.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,

para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado pelo julgador monocrático as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,

até o limite de 200 salários-mínimos
, e no montante de
8% (oito por cento)

sobre o remanescente
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 559.142,46 (quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Em relação à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, considerando que a Fazenda Pública reconheceu, administrativamente, a nulidade dos lançamentos de ICMS por estimativa, a redução dos honorários pela metade é devida.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para determinar que deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023